Tribunal: TJPA
Processo: 0001861-59.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDENCIA.1. Somente literal violação a texto expresso de lei autoriza a alteração da dosimetria da pena imposta em sentença transitada em julgado, o que não se configurou no presente caso, em que se pede alteração com base em teses jurisprudenciais não uníssonas.2. Pedido revisional improcedente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0001861-59.2020.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADO: DR. EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISOR: DESA. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
EMENTA
:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDENCIA.
1.

Somente literal violação a texto expresso de lei autoriza a alteração da dosimetria da pena imposta em sentença transitada em julgado, o que não se configurou no presente caso, em que se pede alteração com base em teses jurisprudenciais não uníssonas.
2.

Pedido revisional improcedente. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

INDEFERIR O PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR,
com base nos arts. 621, II, do Código de Processo Penal, contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O Requerente objetiva rescindir parcialmente a sentença condenatória, baseando seu pedido na fundamentação inidônea de circunstâncias do art. 59 do CP, a quando do arbitramento da pena-base e exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas, assim como a aplicação do tráfico privilegiado no grau máximo.

Consta parecer ministerial, às fls. 22/32, pelo parcial deferimento do pleito, apenas no que tange às circunstâncias judiciais de conduta social, personalidade e consequências do crime, que devem ser neutralizadas.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Requerente fundamenta seu pedido revisional na necessidade da redução da pena, diante da ausência de fundamentação idônea de circunstâncias do art. 59 do CP, a quando do arbitramento da pena-base; a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas; e a aplicação do tráfico privilegiado no grau máximo.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de fls. 12/15, verifica-se que o crime praticado pelo Réu - tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, possui pena variável entre 5 a 15 anos de reclusão, e ele recebeu a
reprimenda básica em 9 (nove) anos de reclusão
. Após, foi aplicada a atenuante da confissão em 1 (um) ano de reclusão, bem como a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06, perfazendo a
reprimenda final em 10 (dez) anos de reclusão.

Antes de adentrar na análise meritória, destaco que a revisão criminal só cabe em casos excepcionais, justamente pelo respeito à coisa julgada, em que a simples irresignação do acusado com a pena imposta e mantida em grau recursal não é suficiente para alterá-la, isso porque a própria norma processual penal admite a ação revisional quando contrária a sentença a texto expresso de lei, contrária às evidências dos autos, ou após o descobrimento de novas provas da inocência do réu ou circunstância de determine diminuição especial da pena.

Vejamos o que diz a sentença na parte que interessa:
¿Para o réu LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR.
A culpabilidade é normal. É reincidente, registrando condenação definitiva por roubo qualificado (art. 157, §2°, inciso I do C.P.B.) poucos meses antes do crime ora em apuração. Conduta social reprovável vez que não exerce atividade lícita, nem contribui para a vida em sociedade, antes a ameaça ao se dedicar a atividades criminosas. Personalidade voltada para o crime, tendo em vista que estava foragido quando cometeu o delito em tela. As circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências do crime de tráfico de entorpecentes sempre são graves, eis que atenta fortemente contra a saúde pública, tendo como público alvo adolescentes em plena fase de desenvolvimento físico e mental, além de fomentar a incidência de outros delitos cometidos pelos usuários para sustentar o vício. Comportamento da vítima que não tem relevância nesta espécie de crime, vez que atinge a coletividade. A condição econômica do Réu é presumivelmente boa, eis que representado por advogado particular.
Natureza e quantidade da substância: A Cannbys sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", entorpecentes de alto poder viciante e deletério a saúde a quantidade transportada pelo Réu, somava o peso líquido de 2,806kg (dois quilogramas, oitocentos e 'seis gramas) e de erva prensada, e um peso líquido de 15,779g (quinze gramas, setecentos e setenta e nove miligramas) de erva seca, quantidade expressiva, mormente porque a droga é vendida em porções ínfimas, de onde se conclui que iria abastecer um grande número de consumidores.
Milita contra o Réu 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, diante do que fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo por dia multa. Presente a atenuante da confissão, pela qual reduzo a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa, perfazendo 08 (oito) anos de reclusão e 800 dias multas, à razão de 1/30 do salário mínimo em vigor. Ausentes circunstâncias agravantes. Deixo de aplicar a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, considerando a expressiva quantidade de substancia entorpecente encontrada em poder do réu que estava sendo transportada para fins comerciais, Presente a causa de aumento decorrente da utilização do transporte público, 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo em vigor, que torno definitiva.¿

In casu
, após a leitura da dosimetria constante da sentença impugnada temos que não houve por parte do magistrado qualquer afronta ao texto expresso
de lei
, tendo o mesmo fundamentado toda sua argumentação, levando a crer que se trata o presente caso de irresignação da parte, a qual deveria ter impugnado a sentença por meio do recurso apropriado, o que, após consulta ao LIBRA 2º Grau, atesta-se que não o fez, adotando o pleito revisional, que só gera efeitos em casos excepcionais.

Em respeito à coisa julgada, não se pode pretender alterar a pena imposta sem que tenha havido expressa e irrestrita ilegalidade na fundamentação da dosimetria da pena, e no presente caso, não vejo tal teratologia na decisão a quo a ponto de gerar a quebra da coisa julgada, em nenhuma das fases da dosagem, já que os argumentos judiciais são
plausíveis e previstos
em lei
, sendo autorizado ao magistrado, dentro de sua discricionaridade, demonstrar o que lhe levou a aplicar determinado patamar da pena e as demais causas de aumento ou diminuição.

No que se refere à causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06,
em face do crime ser cometido em transporte público,
não há unicidade de entendimento sobre o tema
(tanto que a decisão citada pelo D. Procurador de Justiça em sede de HC - 122042/STF, foi por
maioria de votos
), ou seja, se para a configuração é necessário que o réu seja preso no ato de comércio do entorpecente dentro de um coletivo ou se basta o réu ser preso em flagrante dentro de um coletivo na posse da droga, o que deslegitima a rescisão da decisão transitada em julgado,
já que não se está violando texto expresso de lei e sim adotando-se um dos entendimentos jurisprudenciais aceitáveis
.

Friso, não se trata o caso de apelação penal em que a Turma Julgadora pode alterar a sentença total ou parcialmente conforme entendimento dominante do Colegiado, ou seja, com base em jurisprudência; trata-se o caso de
revisão criminal
em que se pretende
mudança de tese
na dosimetria de pena, sem violação literal a texto de lei ou circunstância
especial
de diminuição de pena, já que a lei Antidrogas prevê expressamente a possibilidade de aumento da pena (art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06 -
¿Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais
ou em transportes públicos
;¿.
- grifo nosso.

Como se sabe, o crime de tráfico ilícito de drogas é um crime de caráter permanente e possui inúmeros verbetes incriminatórios, daí porque há duplo entendimento sobre a configuração da causa de aumento ora tratada, sendo que divergência jurisprudencial não autoriza a alteração da coisa julgada nesse sentido.

No que tange ao
patamar de redução da pena pelo privilégio do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06
, pretende o Requerente a aplicação do tráfico privilegiado e a adoção de 2/3 de diminuição da pena, sem qualquer fundamentação fática para tal pleito, o que contraria as hipóteses de cabimento da ação revisonal, que como já dito, não se presta para acompanhar mera irresignação da parte, pois trata-se de coisa julgada.

Outrossim, mesmo que por mera argumentação, hei de dizer que andou muito bem o Juízo a quo ao afastar a aplicação da referida causa de diminuição, em face da expressiva quantidade de droga apreendida em poder do Requerente: 2,920Kg de maconha.

Assim, como não há nestes autos qualquer excepcionalidade a ponto de gerar a rescisão da sentença transitada em julgado, entendo que não cabe a adoção das teses defensivas.

Pelo exposto,
conheço e julgo improcedente o pedido revisional,
e mantenho a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5